Tribunal: TJSP
Processo: 2141125-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão da compatibilidade, ou não, da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão da compatibilidade, ou não, da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo, relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno valor, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE 925.754/PR – Tema 873/STF.
- A possibilidade do fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, de forma a permitir o pagamento dos honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), é matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 1.309.081/MA – TEMA 1142/STF.
- Agravo contra inadmissibilidade de RE. Decisão inexistente. Não conhecimento.
Manutenção do decidido quanto ao mérito aplicado no recurso extraordinário. Não conhecimento de parte do recurso interposto de decisão inexistente.